Tribunal: TJBA
Processo: 8115736-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115736-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DORALICE DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. INDICAÇÃO MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DO CDC. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8115736-77.2021.8.05.0001,
em que figuram como apelante
BRADESCO SAUDE S/A
e apelada/apelante adesiva
DORALICE DE SOUZA SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora